Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. PERCENTUAL. DEFERIMENTO. PENHORA NOVA SUPERVENIENTE. AGREGAÇÃO À PENHORA ANTECENTE. PERFECTIBILIZAÇÃO EM AUTOS DIVERSOS. FATO NOVO. APRECIAÇÃO. IMPERIOSIDADE. MODULAÇÃO DA PENHORA ULTERIORMENTE ESTABELECIDA. EXAME. ABSTENÇÃO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.

2. A decisão que abstém-se de apreciar a pretensão de modulação da penhora vindicada ao argumento de superveniência de fato novo consubstanciado na determinação de nova constrição sobre a remuneração do postulante determinada por Juízo diverso, incorrendo em omissão quanto à apreciação das alegações, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.

3. A viabilidade de reexame da mesma questão no ambiente de relação jurídica de trato continuado, em sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, não é obstado mesmo pelo advento da coisa julgada, daí defluindo que, havendo alteração da variável de fato que norteara a resolução de anterior agravo no qual determinada a penhora ultimada no curso do executivo, incidente sobre parte da remuneração do executado, a viger durante lapso temporal substancial, ressoa viável o reexame da questão visando a modulação da constrição determinada, exame que está reservado ao juiz da causa, sem que haja afetação da coisa julgada, pois a situação descerra relação jurídica de natureza continuativa, estando sujeita a inflexões de fatos novos (CPC, art. 505, I).

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.